Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023026-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (AGRAVANTE), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), VITORIA DOS SANTOS GARBIN - CPF: 336.521.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1023026-27.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravantes:
Antônio Carlos Cavalcante e outros.

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA INDEFERIDO – TÍTULOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (“AÇÕES BESC”) – RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – ART. 797, DO CPC – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BENS DO DEVEDOR – ART. 789, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

Deve o executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme regra do art. 789, do CPC.

É lícito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, tendo em vista que a execução é feito no seu interesse. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1023026-27.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravantes:
Antônio Carlos Cavalcante e outros.

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Carlos Cavalcante e outros, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial movida por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., indeferiu o pleito de substituição da penhora de bem imóvel para pagamento através de Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”), indicada pela parte executada.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, posto que, inobstante os títulos do BESC pertencerem originalmente ao Banco do Brasil S.A, a magistrada entendeu que os Títulos ofertados se dariam em Dação em Pagamento, quando na verdade deveriam se dar como Compensação – o que é correto, pois a dívida exequenda se origina do Banco do Brasil S.A, sendo este o responsável pelos referidos títulos, em razão da incorporação de todos os ativos financeiros do Banco Santa Catarina S.A pelo Banco do Brasil S.A.

Seguem sustentando que não foi observado o princípio da menor onerosidade aos executados. Ao final, pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 184777177).

As informações foram prestadas (id.
185768235
), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 187477680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1023026-27.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravantes:
Antônio Carlos Cavalcante e outros.

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Antônio Carlos Cavalcante e outros, visando o recebimento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), originado em Cédula de Crédito de Nr. 21/00243-6, emitida pelo Banco do Brasil S.A.

Durante a marcha processual, o exequente requereu a penhora do imóvel descrito na matrícula no. 72.289, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

Posteriormente, os executados requereram a substituição do imóvel penhorado por oferta das ações do Besc, sob a alegação de menor onerosidade, posto que pretendem liquidar a dívida com a credora de uma forma alternativa, tendo em vista que se encontram em uma situação financeira extremamente difícil.

Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela rejeição do pedido, reiterando a penhora de bem imóvel e consulta a sistemas.

A douta magistrada
a quo
, ante a discordância do exequente, indeferiu o pedido de pagamento através das ações indicadas pela parte executada e determinou a intimação do credor para apresentar a matrícula atualizada do imóvel em 15 (quinze) dias (id. 127716531 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
serem os títulos em referência pertencentes ao Banco do Brasil e têm natureza de ações e são cotadas na bolsa de valores.

Seguem sustentando que a magistrada entendeu que os títulos ofertados se dariam em Dação em Pagamento, quando na verdade deveriam se dar como Compensação, pois a dívida exequenda se origina do Banco do Brasil S.A, sendo este o responsável pelos referidos títulos, em razão da incorporação de todos os ativos financeiros do Banco Santa Catarina S.A pelo Banco do Brasil S.A.

Afirmam que não foi observado o princípio da menor onerosidade aos executados. Desta forma, pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

In casu
, ao contrário do alegado pelos Agravantes, as Ações BESC não pertencem à Exequente – Travessia, não sendo possível a “compensação de débito e crédito” pretendida.

Ademais, os títulos indicados à penhora pelos executados, ora agravantes, não se mostram, a princípio, suficientes para garantir a execução, posto que as ações BESC não são dotadas de liquidez imediata, tampouco é de fácil liquidez. Por este motivo a exequente informou a ausência de interesse em receber tais bens como garantia do juízo.

Na verdade, embora o art. 861, do CPC, autorize que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, os executados, ora agravantes, devem suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento de suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o art. 789, do mesmo
códex
.

Por outro lado, não se desconhece que o art. 835, do CPC, prevê que os imóveis tem preferência sobre as ações na ordem de penhora. Nesse contexto, reafirma-se que os executados, ora agravados, devem suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas.

De outro norte, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Destarte, considerando que no caso em apreço os executados, ora recorrentes, não indicaram outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa se mostra a confirmação da r. decisão, em seus próprios termos.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão guerreada merece ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024